Tribunal: TJMT
Processo: 1000008-31.2024.8.11.0100
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000008-31.2024.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios, Extensão de Vantagem aos Inativos, Irredutibilidade de Vencimentos, Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CARMEN MARIA GADO DA SILVA - CPF: 535.202.461-04 (APELANTE), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (APELADO), AMANDA MENEZES LOBO - CPF: 054.366.321-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2a VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Direito previdenciário. Servidora público municipal. Aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS. Pedido de complementação de proventos. Paridade e integralidade. Requisitos da EC no 41/2003 e EC no 47/2005. Preenchimento parcial das exigências legais.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por servidora pública aposentada pelo RGPS, pleiteando a complementação de seus proventos de aposentadoria com base na paridade e integralidade remuneratória, sob a alegação de ter ingressado no serviço público antes da EC no 41/2003.

2.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia envolve a possibilidade de extensão dos benefícios da paridade e da integralidade a servidora aposentada pelo RGPS, considerando as disposições das Emendas Constitucionais no 41/2003 e no 47/2005.

3.

III. Razões de decidir
3. A paridade entre servidores ativos e inativos foi extinta pela EC no 41/2003, sendo mantida apenas para aqueles que já estavam aposentados à época ou que preenchiam os requisitos das regras de transição previstas no art. 3o da EC no 47/2005.
4. A servidora apelante, embora tenha ingressado no serviço público antes da EC no 41/2003, não preenche os requisitos do art. 3o da EC no 47/2005 para concessão da paridade, pois não contava com 35 anos de contribuição quando requereu a aposentadoria.
5. Quanto à integralidade, a servidora preenche os requisitos do art. 6o da EC no 41/2003, tendo direito a proventos integrais com base na última remuneração do cargo efetivo.
6. Diante da comprovação do direito à integralidade, mas não à paridade, o provimento do recurso deve ser parcial.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de apelação parcialmente provido.
Tese de julgamento: "A paridade entre servidores ativos e inativos somente é garantida àqueles que se aposentaram antes da EC no 41/2003 ou que preencheram os requisitos do art. 3o da EC no 47/2005. O direito à integralidade dos proventos é assegurado aos servidores que ingressaram antes da EC no 41/2003 e cumprem as exigências do art. 6o da referida emenda."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40; EC no 41/2003, arts. 6o e 7o; EC no 47/2005, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 590.260/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 24.06.2009.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de recurso de apelação interposto por Carmen Maria Gado da Silva contra sentença proferida nos autos da Ação Revisional Previdenciária para Complementação de Proventos de Aposentadoria por Tempo de Contribuição no1000008-31.2024.8.11.0100 interposta pela apelante em desfavor do Município de Brasnorte-MT que, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, os termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Em suas razões, a apelante aduz que o argumento de que o art. 40 da Constituição Federal aplicar-se-ia somente aos servidores vinculados ao regime próprio, verifica-se que se trata de interpretação do texto constitucional instituído pela EC 103/2019, a qual, certamente, não possui aplicabilidade no caso em apreço.

Afirma que, tendo em vista que a apelante atuou como professora municipal de Brasnorte desde 1993, sendo a partir de 01/02/1996 como servidora estatutária concursada, nomeada pela Portaria no. 034/1996, ou seja, a autora ingressou no serviço público como servidora do Município de Brasnorte sob regime estatutário desde 01/02/1996, sob égide do texto original do artigo 40 da Constituição Federal.

Nesse contexto, alega que o texto constitucional não restringiu os direitos ali expressos somente aos servidores vinculados a regime próprio.

Afirma que as Emendas Constitucionais (41/2003 e 47/2005) garantiram aos servidores ingressantes no cargo público anteriormente à EC 20/1998 o exercício do direito adquirido à paridade para fins de cálculo e reajuste de sua aposentadoria.

Com isso, argumenta que para os servidores que ingressaram no serviço público antes da Emenda Constitucional no41/2003, o artigo 2o da Emenda Constitucional no47/2005 garantiu a integralidade e a paridade desde que atendidos, de forma cumulativa os requisitos contidos dispositivo legal retrocitado.

Registra que preencheu os requisitos de forma que é inconteste a obrigação do Município apelado em garantir a paridade e a integralidade salarial da parte autora, ora apelante, sendo a integralidade com base na totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria e a paridade com base nos vencimentos dos servidores ativos.

Insurge pela aplicação ao caso do Tema 139 do STF, bem como para que os efeitos financeiros sejam retroagidos à data da concessão da aposentadoria a ser revisada/complementada (DIB 01/08/2016), excluídas apenas as prestações atingidas pela prescrição quinquenal (Súmula 85 do STJ)

Ao final requer seja dado provimento ao presente recurso de apelação para que seja julgada procedente a ação, o que importará na inversão do ônus sucumbencial, a fim de condenar o apelado ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência em favor da Apelante.

Devidamente intimado, o ente público municipal apresentou contrarrazões, oportunidade em que pugna pelo desprovimento recursal. (Id. 246452724)

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de emitir parecer tendo em vista a ausência de interesse indisponíveis a justificar a sua atuação obrigatória. (Id. 248865654)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Carmen Maria Gado da Silva contra sentença proferida nos autos da Ação Revisional Previdenciária para Complementação de Proventos de Aposentadoria por Tempo de Contribuição no1000008-31.2024.8.11.0100 interposta pela apelante em desfavor do Município de Brasnorte-MT que, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, os termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Sobre o assunto, cumpre destacar a adstrição da Administração Pública ao princípio da legalidade, nos termos do caput do art. 37 da Constituição Federal. No ponto, leciona Hely Lopes Meirelles
1
:

“A legalidade, como princípio de administração (CF, art. 37, caput), significa que o administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso. (...)

Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei significa “deve fazer assim”.

As leis administrativas são, normalmente, de ordem pública e seus preceitos não podem ser descumpridos, nem mesmo por acordo ou vontade conjunta de seus aplicadores e destinatários, uma vez que contêm verdadeiros poderes-deveres, irrelegáveis pelos agentes públicos. Por outras palavras, a natureza da função pública e a finalidade do Estado impedem que seus agentes deixem de exercitar os poderes e de cumprir os deveres que a lei lhes impõe. Tais poderes, conferidos à Administração Pública para serem utilizados em benefício da coletividade, não podem ser renunciados ou descumpridos pelo administrador sem ofensa ao bem comum, que é o supremo e único objetivo de toda ação administrativa. (...)”.

Por conseguinte, conforme disposição contida no art. 30, inciso I, da Constituição Federal, compete aos Municípios legislar acerca de matéria de interesse local, aqui incluídos os regimes jurídicos a que submetidos seus servidores e toda a matéria correlata, inclusive previdenciária.

Destarte, é incontroverso que a autora ora Apelante era servidora pública vinculada ao Município de Brasnorte-MT, estando aposentada pelo Regime Geral de Previdência Social- RGPS e obteve o benefício da aposentadoria

No caso, o Município de Brasnorte, não possui Regime Próprio de Previdência Social - RGPS, assim, a Lei Complementar no 059/2014 que institui Regime Jurídico dos

Profissionais da Educação do Sistema Público de Ensino do Município de Brasnorte e define o Estatuto e Plano de cargos carreiras e salários com a finalidade de reestruturar e reorganizar a legislação existente, estabelece que
“o profissional da Educação terá direito a aposentadoria nos termos do regime previdenciário que estiver vinculado
” (art. 197).

Pois bem.

A apelante almeja a concessão da integralidade é devida, a considerar que foi admitida no serviço público antes da EC no 41/2003 e atende às exigências do art. 6o da referida emenda.

Nesse contexto , é necessário também que se faça a análise à luz do que dispõe o parágrafo 8o do artigo 40 da Constituição Federal, em sua atual redação atribuída pela Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003:

O dispositivo, antes da alteração referida, dispunha o seguinte:

§ 8o - Observado o disposto no art. 37, XI,
os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade
, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei. (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998).

Essa regra da paridade, entre ativos e inativos, estava, aliás, antes mesmo da Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998, garantida pelo disposto no artigo 40, § 4o, da Constituição Federal, em sua redação original de 1988:

§ 4o
Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade
, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei.

A alteração final, como mencionado anteriormente, ocorreu com a Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, que modificou o disposto no parágrafo 8o do artigo 40, cujo texto assim passou a dizer:

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

[...]

§ 8o É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 41, 19.12.2003).

Portanto, não há dúvida que com o advento da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003 houve a extinção da paridade entre os servidores ativos e os aposentados, pelo que restou garantido tão somente a atualização dos valores.

De outro lado, nada obstante o fim da isonomia anteriormente existente foi estabelecido um regime especial de transição, a garantir aos que já gozavam de aposentadoria ou de pensão à época da vigência da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003 o direito à paridade constitucional com o servidor da ativa.

Art. 7o Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3o desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.

Aliás, a Emenda Constitucional no 47, de 5 de julho de 2005 no parágrafo único do artigo 3o também ressalvou a paridade as aposentadorias concedidas com fundamento no referido artigo, observada a regra de transição somente aos que já gozavam de aposentadoria ou que preenchiam os requisitos para tanto à época da vigência da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003.

Art. 3o Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2o e 6o da Emenda Constitucional no 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:

I –
trinta e cinco anos de contribuição, se homem
, e trinta anos de contribuição, se mulher;

II – vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;

III – idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1o, inciso III, alínea ‘
a
’, da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.

Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7o da Emenda Constitucional no 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo.

Tais circunstâncias, portanto, devem ser consideradas na análise de cada caso individual, já que há regra distinta para os aposentados após a reforma constitucional.

Aliás, sobre questão, o Supremo Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso extraordinário 590260/SP, em repercussão geral, firmou entendimento de que aqueles que já estavam no serviço público e se aposentaram depois do advento da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003 podem reivindicar a paridade, desde que cumpram as regras de transição estabelecidas pela Emenda Constitucional no 47, de 5 de julho de 2005.

[...] I – Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8o, da Constituição).

II –
Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2o e 3o da EC 47/2005
.

III – Recurso extraordinário parcialmente provido. (STF, RE 590260/SP, relator Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 24.6.2009). [grifo nosso]

No caso, a servidora, ora apelante, não faz jus à paridade dos inativos com os ativos, já que apesar de ter ingressado no serviço público em data de 01/02/1996 (Id. 246452657), não preenche os requisitos do artigo 3o da Emenda Constitucional no 47, de 5 de julho de 2005, visto que, na data de 01/08/2016, momento em que protocolou o requerimento de aposentadoria (Id. 246452660), não contava com 35 (trinta e cinco) anos de contribuição.

Quanto à integralidade, a Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, o caput do artigo 6o, dispõe:

Art. 6o Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelo art. 2o desta Emenda, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda poderá aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração

do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, quando, observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 5o do art. 40 da Constituição Federal, vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condições: [...].

Logo, a considerar que a servidora, ora apelante, ingressou no serviço público em 01/02/1996 (Id. 246452657), faz jus à integralidade.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso interposto por Carmen Maria Gado da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025